Tribunal: TJPA
Processo: 0800611-45.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800611-45.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: 1 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

SUSCITADO: VARA DO JUIZ DE GARANTIA DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPLEMENTAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO PARAENSE. RESOLUÇÃO Nº 09/2025-TJPA.

REGRA DE TRANSIÇÃO.

1
. A Resolução que implementou o sistema do Juiz das Garantias estabeleceu, em seu art. 22, regra de transição para os feitos já em curso, determinando a manutenção da competência original. 2.
PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
.
A persecução penal foi iniciada em momento anterior à vigência da nova norma de organização judiciária. A aplicação da lei processual no tempo rege-se pelo princípio
tempus regit actum
, que, em prol da segurança jurídica, impede a retroatividade para alcançar atos já praticados. 3.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO.
Fixada a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira no momento da instauração do inquérito policial, esta deve ser mantida para o processamento do feito. 4.
CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO
para declarar a competência do Juízo Suscitante (1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira).

I.

Caso em exame

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira
(suscitante) e o
Juízo da 2ª Vara do Juízo das Garantias das Comarcas do Interior
(suscitado), nos autos do
Inquérito Policial nº 00049/2025.100469-8
(ID 33084120) instaurado para apurar a suposta prática do crime de
tráfico de drogas previsto no

art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

A persecução teve início a partir de
Boletim de Ocorrência (B.O)

lavrado em 17/04/2024
, com a realização de diversos atos investigatórios ainda no ano de 2024. Após sucessivas decisões de declinação de competência, culminando na instauração do presente conflito
.

II.

Questões em discussão

O cerne do presente Conflito Negativo de Competência consiste em definir o marco temporal que firma a competência para processar o inquérito policial:

(i)

se a data de instauração dos atos investigatórios, anterior à vigência da Resolução nº 09/2025-TJPA.

(ii)

ou a data da posterior distribuição do feito no sistema PJe.

A solução da controvérsia perpassa, necessariamente, pela interpretação do regime de transição estabelecido no art. 22 da referida Resolução, em cotejo com os princípios do juiz natural, da segurança jurídica e a regra do
tempus regit actum
, aplicável ao direito processual.

Passo à análise.

III.

Razões de decidir

1.

A matéria é regida por uma clara regra de transição.
A Resolução nº 09/2025-TJPA
, ao regulamentar a implantação do Juízo das Garantias, estabeleceu em seu art. 22 que não serão redistribuídos os procedimentos investigatórios instaurados antes de sua vigência,
fixada em 24 de agosto de 2025
.

2.

No caso concreto, resta incontroverso que o
procedimento investigatório teve início em abril de 2024
, com a prática de atos investigatórios relevantes muito antes da entrada em vigor da referida norma. Tal circunstância atrai, de forma direta e objetiva, a incidência da regra de transição
firmando a competência do juízo originário
.

3.

Com efeito, a interpretação que privilegia a data da distribuição eletrônica, em detrimento da data de instauração do procedimento, não apenas carece de amparo no texto normativo, como também vulnera o princípio do
tempus regit actum
, consagrado no art. 2º do Código de Processo Penal.

4.

Nessa esteira, a preservação da competência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira prestigia a segurança jurídica, evita nulidade e respeita o princípio do juiz natural, em plena consonância com o modelo delineado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs relativas ao "Pacote Anticrime".

5.

Corrobora, por fim, o presente decidir o abalizado parecer da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, que também se manifestou pelo reconhecimento da competência do Juízo suscitante.

IV.

Dispositivo e tese

6.

CONHEÇO
o Conflito Negativo de Competência para, no mérito,
JULGÁ-LO

PROCEDENTE
, a fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira para o processamento do Inquérito Policial nº
00049/2025.100469-8
e seus eventuais feitos conexos.

7.

Tese
de Julgamento:
A competência para o processamento de procedimento investigatório instaurado antes da vigência da Resolução nº 09/2025-TJPA, que regulamentou o Juízo de Garantias, é regida pelo princípio do tempus
regit actum
, permanecendo com o juízo originário, nos termos do art. 22 da referida norma, em observância à segurança jurídica e às decisões dos Tribunais Superiores sobre a matéria.

8.

Dispositivos
relevantes
:
Art. 2º, 3º-B e 3º-C, Arts. 114 e 116, todos do CPP; Art. 22 da Resolução nº 09/2025-TJPA.

9.

Jurisprudências
relevantes citadas:
TRF-4 - CJ - Conflito de Jurisdição (Seção): 50350631220244040000, Publicação: 22/11/2024; TJ-MG - Conflito de Jurisdição: 50033220620258130720, Publicação: 12/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do conflito para, no mérito,
JULGÁ-LO PROCEDENTE
, declarando a competência do
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de ___ a ___ de ___________ de 2026.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de __________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador __________________________________________.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº
0800611-45.2026.8.14.0000

PROCESSO DE REFERÊNCIA Nº
0806592-74.2025.8.14.0005 (INQUÉRITO POLICIAL)

SUSCITANTE:
juízo de direito da 1ª vara criminal da comarca de altamira

SUSCITADO:
Juízo de Direito da 2ª Vara do Juízo das Garantias das Comarcas do Interior

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Dr. Hezedequias Mesquita da Costa

RELATOR:
Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira (suscitante)
em face do
Juízo da 2ª Vara do Juízo das Garantias das Comarcas do Interior (suscitado)
, nos autos do
Inquérito Policial nº 00049/2025.100469-8
.

Em sua decisão (ID 33084121), o Juízo das Garantias declarou-se incompetente, sob o fundamento de que o procedimento investigatório foi instaurado em data anterior à
vigência da Resolução nº 09/2025-TJPA
.

Por sua vez, o Juízo da 1ª Vara Criminal, por meio da decisão de (ID 33084122), entendeu que a competência deveria ser fixada com base na data da distribuição no sistema eletrônico, suscitando o presente conflito, nos termos do art. 116 do CPP.

Instada a se manifestar, a 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de (ID 33602602),
opinou pelo reconhecimento da competência do Juízo suscitante (1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente Conflito Negativo de Competência, por estarem preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, nos termos dos arts. 114, I, e 116, ambos do Código de Processo Penal.

A controvérsia reside em definir o marco temporal para a fixação da competência após a implementação do Juízo das Garantias no âmbito deste Tribunal: se a data de instauração do procedimento investigatório ou a data de sua distribuição no sistema eletrônico.

É imperioso destacar que a matéria é regida pelo princípio
tempus regit actum
, consagrado no art. 2º do Código de Processo Penal, que dispõe:

Art. 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo,
sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior
. (Grifei)

Visando modular a transição e garantir a segurança jurídica, a Resolução nº 09/2025-TJPA estabeleceu uma regra clara em seu art. 22:

Art. 22.
Não serão redistribuídos para o(a) juiz(a) das garantias os procedimentos investigatórios
e medidas cautelares
instaurados até a data de vigência desta Resolução.
(Grifei)

No caso concreto, é incontroverso que o procedimento investigatório teve início em 18 de abril de 2024, portanto, em data muito anterior à vigência da referida Resolução. A aplicação da regra de transição é, assim, medida que se impõe, mantendo-se a competência do juízo originário.

A jurisprudência de outros Tribunais, ao analisar a matéria em cenários análogos, corrobora este entendimento:

(...)
A cisão funcional entre juiz de garantias e juiz de instrução pressupõe,
por evidente, uma concreta atuação prévia do magistrado remetente na condição de juízo de garantias, o que
não se confunde com o mero conhecimento do IPL em simultaneidade à distribuição da Ação Penal
.

(TRF-4 - CJ - Conflito de Jurisdição (Seção): 50350631220244040000 RS, Relator.: ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA, Data de Julgamento: 21/11/2024, 4ª Seção, Data de Publicação: 22/11/2024)
(Grifei)

Nessa mesma linha, o TJ-MG decidiu recentemente:

(...) 2. À luz de tais dispositivos, sobretudo do item II do Aviso Conjunto nº 161/PR/2025,
o Juiz das Garantias não será aplicado às ações penais com denúncias oferecidas até 24 de agosto de 2025
,
não implicando no automático impedimento do juiz titular da causa
e, por conseguinte,
sendo desnecessária a remessa dos autos ao juiz substituto legal
. 3. Conflito de jurisdição julgado procedente.

(TJ-MG - Conflito de Jurisdição: 50033220620258130720, Relator.: Des.(a) Edir Guerson Medeiros, Data de Julgamento: 11/02/2026, Câmaras Criminais / 9ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2026)
(Grifei)

Portanto, a tentativa de deslocar a competência para o Juízo das Garantias
não encontra amparo na legislação de regência nem na jurisprudência,
que buscam, acertadamente, preservar a estabilidade e a validade dos atos processuais já praticados.

Ante o exposto, em consonância com a legislação aplicável, a jurisprudência, bem como com o parecer da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, conheço do Conflito Negativo de Competência e, no mérito,
JULGO-O PROCEDENTE
, declarando a
competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira
para processar e fiscalizar o
Inquérito Policial nº 00049/2025.100469-8
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

Belém, 05/05/2026